Tribunal: TJMT
Processo: 1029404-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029404-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LAURA GOMES MUNHOZ - CPF: 043.568.018-81 (AGRAVADO), CESAR CRISTIANO BRUSARROSCO - CPF: 320.126.828-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDEGARD MUNHOZ - CPF: 487.434.298-15 (AGRAVADO), ADMILSON LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.505.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LIEGE BARRETO POLETTO - CPF: 589.039.250-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUIEL POLETTO - CPF: 476.456.010-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO THOME - CPF: 004.270.719-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TITULARES DE CARTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 777 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Tabelião do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos de Ação de Anulação de Registro c/c Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos. O ente estadual sustenta que o tabelião deve integrar o polo passivo da demanda, com fundamento no art. 125, II, do CPC e no art. 22 da Lei n. 8.935/94, em razão da possibilidade de prejuízo ao Estado caso os atos notariais sejam declarados nulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide ao tabelião, considerando que a responsabilidade do Estado pelos atos dos notários e registradores é objetiva, enquanto o direito de regresso exige a comprovação de dolo ou culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos atos praticados por notários e registradores no exercício de suas funções, conforme entendimento do STF no Tema 777 (RE 842.846/RJ), sendo o dever de regresso condicionado à comprovação de dolo ou culpa.

4. A denunciação da lide é cabível quando há obrigação legal ou contratual de indenizar regressivamente, nos termos do art. 125, II, do CPC. No entanto, a necessidade de apuração de dolo ou culpa do tabelião amplia indevidamente o objeto da demanda principal, contrariando os princípios da celeridade e economia processual.

5. O STJ entende que, em hipóteses de responsabilidade objetiva da Fazenda Pública, a denunciação da lide ao agente público causador do dano não é obrigatória nem recomendável, devendo o ente estatal buscar eventual ressarcimento por meio de ação regressiva autônoma (
AgInt
no
AREsp
n. 1.150.351/SP).

6. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que a denunciação da lide ao tabelião é incabível em casos de nulidade de registros, pois a responsabilidade estatal independe da discussão sobre culpa ou dolo do notário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do Estado pelos atos praticados por notários e registradores no exercício de suas funções é objetiva, sendo o direito de regresso condicionado à comprovação de dolo ou culpa.

2. A denunciação da lide ao tabelião é incabível quando amplia indevidamente o objeto da demanda principal, impondo discussão sobre culpa ou dolo em ação baseada na responsabilidade objetiva do Estado.

3. O ente estatal pode ajuizar ação regressiva autônoma para eventual ressarcimento, nos termos do art. 125, §1o, do CPC.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 125, II e §1o, 85, §11; Lei n. 8.935/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/RJ (Tema 777); STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.150.351/SP; TJMT, N.U 1029296-67.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Anulação de Registro c/c Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos no 0002527-14.2017.8.11.0044, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo ente estatal em relação ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT.

Em suas razões recursais, sustenta o Estado de Mato Grosso que a decisão impugnada contraria o disposto no art. 125, II, do CPC, bem como o art. 22 da Lei n. 8.935/94, que estabelecem a responsabilidade civil dos notários por prejuízos causados a terceiros. Argumenta que, caso a ação anulatória seja julgada procedente e declarados nulos os atos praticados pela serventia extrajudicial, poderá haver prejuízo ao ente estatal, razão pela qual a denunciação da lide é medida necessária. Requer, assim, o provimento do recurso para determinar a inclusão do Tabelião do 1o Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos de Chapada dos Guimarães/MT no polo passivo da ação.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões (Id. 252737655).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo, sustentando que a denunciação da lide ao tabelião é incabível (Id. 252975192).

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Tabelião do Cartório do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Anulação de Registro c/c Ação Reivindicatória c/c Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos no 0002527-14.2017.8.11.0044.

Insurge-se o agravante ao argumento de que a hipótese se enquadra no art. 125, II, do Código de Processo Civil (CPC), bem como no art. 22 da Lei n. 8.935/94, impondo-se a inclusão do tabelião no polo passivo da demanda, para eventual ressarcimento dos prejuízos que venham a recair sobre o ente estatal.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à admissibilidade da denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê essa forma de intervenção de terceiros “
àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

É relevante ressaltar que essa forma de intervenção de terceiros tem o propósito de promover a celeridade e a economia processual, de modo que seja evitado o ajuizamento de duas demandas distintas quando, em tese, as questões podem ser resolvidas simultaneamente em um mesmo processo.

No caso concreto, entretanto, a responsabilidade do Estado, no tocante a eventuais danos causados por notários e registradores, é objetiva e primária; em contrapartida, a dos delegatários (notários e registradores) é subjetiva, condicionada à demonstração de culpa ou dolo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 777 (RE 842.846/RJ), estabeleceu que “
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
.”

Assim, a denunciação da lide, cuja finalidade é atrair ao mesmo processo o agente que teria o dever de indenizar regressivamente, não se mostra adequada quando a pretensão do denunciante exige a discussão de responsabilidade subjetiva (dolo ou culpa) em paralelo à responsabilidade objetiva que fundamenta a relação principal, como ocorre no presente feito.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery defendem que, nesse cenário, a denunciação da lide
não de mostra possível, pois
provocaria indevida ampliação do objeto litigioso, incluindo tese de culpa ou dolo que não integra a causa de pedir originária. Segue trecho da valiosa lição doutrinária:

"
Responsabilidade do Estado. Pelo fato de a administração pública ser demandada por responsabilidade
objetiva ,
descabe a denunciação da lide ao funcionário ou servidor, porque implica introdução de fundamento novo (dolo ou culpa), estranho à causa petendi da ação principal.
" (JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Capítulo II. Da Denunciação da Lide In: JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2905597753. Acesso em: 12 de
Março
de 2025)
[grifo nosso]

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já fixou que, em hipóteses de responsabilidade objetiva do ente público (como a decorrente de atos de tabelião ou registrador), a denunciação da lide não é obrigatória nem recomendável (
AgInt
no
AREsp
n. 1.150.351/SP). Eventual ação de regresso, se procedente a condenação do Estado, deve ser movida posteriormente, de forma autônoma, conforme o art. 125, §1o, do CPC, o qual prevê que o direito regressivo subsiste independentemente de o terceiro ser ou não chamado ao mesmo processo. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. [...] 4. Com relação à aludida vulneração do art. 70, III, do CPC/1973, o apelo não comporta acolhida,
porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a denunciação da lide ao agente público causador do dano não é obrigatória e de que não cabe a denunciação da lide no caso de responsabilidade objetiva da Fazenda Pública quando o direito de regresso é fundado em responsabilidade subjetiva
. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.150.351/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 2/8/2019.)
”
[grifo nosso]

Nesse ponto, além de gerar tumulto processual, essa discussão demandaria instrução probatória própria e não atende aos princípios de celeridade e economia processual — justamente os que orientam o instituto da denunciação.

Desse modo, considerando que a situação em análise envolve possível nulidade de registro imputada ao notário, mas que o Estado responde objetivamente, sem que se tenha instaurado previamente a discussão acerca de culpa ou dolo do tabelião, não é viável o acolhimento da denunciação da lide nesta fase. A finalidade primordial da demanda principal — apurar a responsabilidade estatal no bojo da prestação de serviço público notarial — permanecerá intacta, podendo o ente público, posteriormente, ajuizar ação regressiva em face do tabelião se restar configurada a sua culpa ou dolo.

Em caso semelhante ao em julgamento, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou entendimento no mesmo sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE TITULARES DE CARTÓRIO – ART. 125, II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 777, DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A denunciação da lide é cabível “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (art. 125, inc. II, CPC).
No caso, não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 125, do CPC, sendo descabida a
litisdenunciação
formulada pela parte, que imputa ao denunciado a responsabilidade pelo evento danoso. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causam
dano
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Inteligência do Tema n. 777, do STF
.
(N.U 1029296-67.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)
”

[grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de origem.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025